Tribunal: TJPA
Processo: 0024343-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024343-49.2012.8.14.0301

APELANTE: TELECOMUNICACOES DO PARA S/A / TELEPARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal movidos por empresa concessionária de serviços de telecomunicações, objetivando a anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA em razão de cobrança indevida na fatura telefônica de consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o PROCON detém competência para impor sanções administrativas a concessionária de serviço público; (ii) a ausência de juntada do processo administrativo à execução fiscal compromete a validade da CDA; (iii) o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (iv) a multa aplicada atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, inclusive contra concessionárias de serviços públicos, conforme o artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o artigo 204 do Código Tributário Nacional e artigo 41 da Lei de Execução Fiscal, sendo desnecessária a juntada integral do processo administrativo à execução fiscal.
5. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o Juízo entende que a matéria controvertida não demanda prova técnica, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
6. O valor da multa foi fixado com base nos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em conta a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa, não havendo demonstração de erro na dosimetria da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Telecomunicações do Pará S/A / Telepará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Varra de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos Embargos à Execução movido em face do Estado do Pará.

Na origem, a empresa embargante insurgiu-se contra a Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará, que visa a cobrança de multa no valor de R$ 43.062,89 (quarenta e três mil, sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), imposta pelo PROCON/PA em razão de reclamação de consumidora sobre cobranças indevidas em sua fatura telefônica referente a ligações internacionais.

O Juízo de origem rejeitou os Embargos à Execução, reconhecendo a competência do PROCON para aplicar sanções administrativas e a validade do processo administrativo, diante da ausência de provas que infirmassem a legalidade da multa. Ademais, entendeu que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o processo administrativo que embasou a Execução Fiscal não foi juntado aos autos, o que impediria a verificação da legalidade do procedimento adotado pelo PROCON/PA. Além disso, alega cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de produção de prova pericial foi indeferido, o que teria comprometido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que a multa aplicada é desproporcional, sendo o valor excessivo em relação à suposta infração, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Caso a multa não seja anulada, requer sua redução ao mínimo legal.

Nas contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa não foi infirmada por prova inequívoca da embargante. Sustenta que a execução fiscal dispensa a juntada do processo administrativo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o valor da multa foi fixado conforme os critérios do Código de Defesa do Consumidor, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica da recorrente. Por fim, defende que a decisão administrativa que aplicou a sanção está fundamentada e não apresenta ilegalidades.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia cinge-se à legalidade da multa imposta à recorrente pelo PROCON/PA e à validade do respectivo processo administrativo, que fundamenta a Certidão de Dívida Ativa objeto da Execução Fiscal.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência do PROCON para a imposição da penalidade, impende salientar que o órgão detém competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, inclusive no âmbito de serviços públicos concedidos, pois detém de poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme prevê o artigo
56
,
I
, do
Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal nº
8.078
/1990)

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o
CDC
não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, reconhecendo que os órgãos de defesa do consumidor podem impor sanções administrativas a concessionárias de serviços públicos quando constatada violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. Acerca disso:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON
. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art.
57
do
Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
8.078
/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O
CDC
não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (
REsp 1523117/SC
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

No caso em exame, a multa aplicada decorreu de reclamação de consumidora acerca de cobranças indevidas na fatura telefônica, fato que se insere no campo da defesa do consumidor, justificando a atuação do PROCON. Assim, não se verifica irregularidade na imposição da penalidade pelo referido órgão.

No que concerne à alegação de nulidade do processo administrativo, a recorrente sustenta que a ausência da juntada integral dos autos administrativos aos autos da Execução Fiscal impede a análise da legalidade do procedimento. Todavia, conforme para a constituição do crédito tributário ou não tributário, basta a inscrição em Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme art. 204, do CTN. Leia-se:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Quanto a este ponto, estabelece o art.
41
, da
LEF
, que:

Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, entende que a Execução Fiscal não depende da juntada do processo administrativo:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DA CDA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO. DESNECESSIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS. POSSIBILIDADE. 1.
Não há necessidade de que a certidão de dívida ativa venha instruída por demonstrativo discriminado de cálculo (art.
798
,
I
,
b
, do
CPC
) ou cópia do processo administrativo, documentos que não se afiguram indispensáveis à propositura da ação, prevalecendo, nesse aspecto, a especialidade da
LEF
.
(...) (TRF4,
AG 5041036-21.2019.4.04.0000
, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, decisão de 10.12.2019)

No caso concreto, a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento que infirmasse a validade da Certidão de Dívida Ativa, não sendo possível afastar a presunção de legalidade do ato administrativo apenas com alegações genéricas. O ônus de demonstrar eventuais irregularidades no procedimento administrativo incumbia à recorrente, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido.

No tocante ao indeferimento da prova pericial, não se constata cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem entendeu que a matéria controvertida prescindia de prova técnica, estando o processo suficientemente instruído para julgamento. A decisão que indeferiu a produção de prova pericial encontra respaldo no artigo 370 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas que considerar desnecessárias ou protelatórias.

Quanto à alegação de que a multa imposta seria excessiva e desproporcional, verifico que o valor foi fixado com base nos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa infratora. Acerca do
quantum
fixado:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para
o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para
os Fundos estaduais
ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir),
ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem erro na dosimetria da penalidade aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/04/2025